Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Furto qualificado. Destruição e Rompimento de obstáculo. Autoria e materialidade. Conjunto probatório suficiente. Laudo pericial papiloscópico. Prova irrepetível. elemento colhido na fase investigatória corroborado por provas judiciais. Sentença mantida. Apelo desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o apelante pelo crime de furto qualificado com base no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas colacionadas aos autos são suficientes à manutenção da sentença condenatória, principalmente quando se verifica a utilização de prova pericial produzida na fase investigatória.
III. Razões de decidir
3. Se a condenação foi baseada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas, não há que se falar em reforma da sentença para absolver o acusado.
4. Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. 4.1. Tratando-se o laudo de perícia papiloscópica de prova irrepetível e estando corroborado por outros elementos probatórios, não há que se questionar a correição da sentença condenatória.
5. A presença de fragmentos de impressão digital do acusado encontrados no local do crime, sem que haja justificativa para tanto, constitui prova idônea para condenação, principalmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios colacionados aos autos.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.